Tribunal: TJDFT
Processo: 0726314-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se constata omissão no acórdão, uma vez que o Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.